Tribunal: TJPA
Processo: 0010704-63.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010704-63.2015.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CONSTRUWILSON COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará - Fazenda Pública Estadual, em id. 8264350 – Pág. 1 a 13, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada pelo Apelante em face de CONSTRUWILSON COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, ora apelado (Processo nº 0010704-63.2015.8.14.0040), cobrando a quantia de 13.224,32 (Treze mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos). contra a r. Sentença prolatada à id. 8264348 – Pág. 1 a 3, pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos, in verbis:

“(...) Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, inciso III do CPC, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Com o trânsito em julgado da sentença, DETERMINO QUE A UPJ PROCEDA: a) COM O LEVANTAMENTO E/OU EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES CONSTRITOS À PARTE EXECUTADA, EXTENSÍVEL AOS BLOQUEIOS ORIUNDOS AO RENAJUD E DE BENS IMÓVEIS. EVENTUAIS BLOQUEIOS, AINDA NÃO CONVERTIDOS À CONTA ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ, DEVEM SER CERTIFICADOS NOS AUTOS. POR FIM, HAVENDO QUALQUER TIPO DE DIFICULDADE PARA OS PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS Rua C Quadra Especial S/N Cidade Nova DESBLOQUEIOS ACIMA, DE TUDO DEVERÁ SER CERTIFICADO, RETORNANDO OS AUTOS À CONCLUSÃO. b) COM A EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO DA PARTE EXECUTADA NO CADASTRO DE DEVEDORES VIA SISTEMA SERASAJUD. Sem custas (art. 39 da LEF).. Deixo de condenar a parte exequente em honorários sucumbenciais, haja vista não ter ocorrido a triangulação processual. P. I. R. Cumpra-se, servindo esta como MANDADO/OFÍCIO/ EDITAL/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA Parauapebas/PA, 23 de novembro de 2021 Lauro Fontes Júnior Juiz de Direito Titular (documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200- 2/2001) (...)”.

Síntese dos fatos.

Tratam-se os autos de Ação de Execução Fiscal, ajuizada pelo Estado do Pará em face de CONSTRUWILSON COMÉRCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, na data 01/06/2015, narrando ser exequente da quantia de R$13.224,32 (treze mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos), referente ao que consta nas certidões de dívidas ativas juntadas em id. 8264315 - Pág. 3 a 8.

Em 23/06/2015, pelo despacho de id. 8264317, o D. Julgador determinou a citação do executado.

O Ato ordinatório de id. 8264319 - Pág. 1 determina a intimação da parte exequente, por seu procurador, para apresentar manifestação sobre a devolução de correspondência para fins de citação (id. 8264319 - Pág. 2), para que seja providenciado novo endereço, ou requerer o que entender de direito, e, no caso de requerimento de pedido de citação por oficial de justiça, fica a parte intimada a antecipar o pagamento das despesas com as diligências dos oficiais de justiça, no prazo de 5 dias.

O exequente juntou petição em id. 8264320 – Pág. 1 a 3, informando o valor atualizado do débito de R$ 81.989,28 (oitenta e um mil e novecentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos) e requerendo a citação por oficial de justiça.

Em ato ordinatório de id. 8264320 - Pág. 9, datado de 22/02/2019,01/04/2019. intima-se o ente estatal para recolher as custas com oficial de justiça,
sendo que o Estado restou intimado em 01/04/2019.

Em decisão de id. 8264325 - Pág. 1, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de citação por oficial de justiça, ressaltando, todavia, que a diligência está condicionada ao recolhimento das respectivas despesas no prazo de 15 dias, na forma da lei de regência.

Em nova petição de id. 8264334 - Pág. 1 o ente estatal requer nova citação, via postal, da empresa executada nos endereços de seus sócios registrados na Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 8º, I da LEF c/c art. 242 do CPC, pleito deferido em id. 8264336 - Pág. 1.

A citação restou infrutífera, sendo determinado que o exequente se manifeste acerca do retorno negativo do AR de ID 34101552, bem como, requerer os novos atos e diligências que entender necessárias ao prosseguimento da execução/ação.

A certidão de id. 8264344 - Pág. 1 atestou que a parte exequente não apresentou resposta.

Em decisão de id. 8264345 - Pág. 1, datada de 14/10/2021, determinou-se a intimação pessoal da parte exequente para que no prazo de 05 dias supra a omissão alegada, sob pena de extinção do processo por abandono.

A certidão de id. 8264347 - Pág. 1 atestou que a parte exequente não apresentou resposta.

Resolvendo a lide, em id. 8264348 - Pág. 1 e 2, o juízo singular prolatou sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, consoante acima transcrito.

Inconformado, o Estado do Pará, em id. 8264350, interpôs Apelação Cível, arguindo que a paralisa do feito não se deveu a qualquer omissão do Estado, não podendo se qualificar o mero decurso de um exíguo prazo de 05 dias como sendo demonstração de que teria havido o suposto "ABANDONO", Ademais, restou dos requerimentos de nova citação do Executado, feitos pelo Estado (id 22362565), e do AR devolvido, o Estado do Pará estava diligenciando para manifestar-se e requerer novas medidas para que se desse o prosseguimento do feito, o que não caberia fazer no exíguo prazo de 5 (cinco) dias.

Pondera que, ante o resultado negativo da tentativa de citação por via postal, cabe a expedição de mandado de citação por oficial de justiça e mesmo após a tentativa por Edital, devendo o Exequente ser intimado pessoal e regularmente da possibilidade de extinção, quando e se a mesma couber na espécie, uma vez que a lei 6830/1980 – específica para execuções fiscais – reserva à espécie a SUSPENSÃO da Execução nestas circunstâncias, ao invés da EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Acrescenta ser necessária a intimação da parte exequente quanto a intenção de extinguir a ação por suposto abandono, e ainda ser necessário, em se tratando de execução fiscal, caso não sejam localizados o devedor ou bens suscetíveis de penhora, a suspensão da execução, conforme dispõe a Lei nº 6.830/80. Por esse motivo, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com o regular prosseguimento do feito.

A certidão de id. 8264351 registrou a tempestividade do recurso. Em decisão de id. 8264352, o Juízo a quo indeferiu o pedido de retratação pleiteado no apelo.

Os autos foram remetidos à instância superior, onde coube a mim a relatoria, momento em que determinei a intimação por edital da parte executada, todavia, a certidão de id. 9160766 - Pág. 1, registrou que a apelada não apresentou contrarrazões, mesmo intimada via Edital.

Logo em seguida, determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (Relator):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, sob o fundamento de ausência de interesse, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifico nos autos que, no ID 37651212, o juízo de origem determinou a intimação pessoal da parte exequente para que no prazo de 05 dias supra a omissão alegada, sob pena de extinção do processo por abandono, assim, agiu corretamente o Magistrado a quo ao sentenciar o feito sob o fundamento de que a parte exequente abandonou a causa ao se quedar inerte quanto ao despacho de id. 8264345, restando atendido pelo magistrado a quo a determinação prevista no art. 485, § 1º, do CPC/15, no sentido de intimar pessoalmente a Fazenda Pública, alertando na possibilidade de extinção do feito.

Em 26/11/2021, adveio sentença extinguindo o feito por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC/15.

Com base no contexto fático acima descrito, vejo que assiste que não assiste razão ao apelante. Explico.

No que diz respeito à extinção do feito por ausência de interesse processual, anoto que, em observância ao que prescreve a norma processual, o magistrado, para que possa extinguir o feito sem apreciação do mérito, com base nos incisos II e III do art. 485, do CPC/15, deverá proceder previamente à intimação pessoal da parte autora, para que, no prazo de 5 dias, venha a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento da lide,
devendo constar em tal intimação advertência indicando expressamente que a causa será extinta em caso de não manifestação.

Assim sendo, não há
error in procedendo
por parte do juízo sentenciante, haja vista que que houve a advertência quanto à pena de extinção processual prevista na legislação processual.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias. Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença. (TJ-MT 00007113120118110036 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2021).

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.
[...] 7. Recurso Especial provido.
( REsp 1738705/MT , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
FISCAL
-
ABANDONO
DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 -
INTIMAÇÃO

PESSOAL
REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO
DESPROVIDO
.
Aplica-se às execuções
fiscais
, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de
abandono
da causa pelo autor por mais de trinta dias.
Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de
abandono
da causa pela parte exequente necessita da
intimação

pessoal
desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença. (N.U 0000158-14.2010.8.11.0102 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
FISCAL
-
ABANDONO
DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 -
INTIMAÇÃO

PESSOAL
REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO
DESPROVIDO
.
Aplica-se às execuções
fiscais
, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de
abandono
da causa pelo autor por mais de trinta dias.
Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de
abandono
da causa pela parte exequente necessita da
intimação

pessoal
desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença. (N.U 1001472-71.2016.8.11.0003 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
”
.
(N.U 0007288-21.2016.8.11.0013 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019).

Dessa forma verifica-se o atendimento ao disposto no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual a ratificação da sentença de piso é medida que se impõe.

É consabido que o abandono da causa somente resta objetivamente corroborado se o autor for previamente intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias e, se não o faz, enseja a extinção do processo executivo.

Tendo sido garantido ao exequente promover o impulsionamento do feito e, quedando-se silente e inerte, o feito não pode se perpetuar no tempo, à bel prazer do exequente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2023